Tribunal: STF
Processo: Ext 1393
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Extradição instrutória. Governo do Paraguai. Nacionalidade do extraditando. Registros civis brasileiro e paraguaio atestando seu nascimento, na mesma data, em ambos os países. Impossibilidade lógica de sua coexistência. Cancelamento do registro civil brasileiro, em razão de sua falsidade. Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional em ação anulatória de registro promovida pelo Ministério Público. Presunção de veracidade do ato registrário brasileiro afastada (art. 1.604 do Código Civil). Provisoriedade da decisão. Irrelevância, uma vez que continua a projetar seus efeitos. Existência de prova robusta, nos autos da extradição, de que o extraditando efetivamente nasceu em solo paraguaio. Assento de nascimento lavrado no Paraguai 10 (dez) anos antes do registro civil tardio do extraditando no Brasil. Extraditando que foi vereador e prefeito no Paraguai, onde gozou, em sua plenitude, da sua condição de paraguaio nato. Vedação do art. 5º, LI, da Constituição Federal não caracterizada. Ausência de óbice ao exame de mérito da extradição. Pedido instruído com os documentos necessários a sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do Acordo de Extradição entre os Estados Parte do Mercosul. Homicídios qualificados (art. 105 do Código Penal do Paraguai e art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro). Dupla tipicidade. Reconhecimento. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação brasileira. Reexame de fatos subjacentes à investigação. Impossibilidade. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. Crime político não configurado. Precedentes. Existência de filhos brasileiros. Irrelevância. Súmula nº 421 do Supremo Tribunal Federal. Compatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. Pedido deferido. Detração do tempo de prisão a que o extraditando tiver sido submetido no Brasil (art. 91, II, da Lei nº 6.815/80).



    1. Como o extraditando foi registrado civilmente no Paraguai e no Brasil e esses registros apontam que ele nasceu na mesma data em ambos os países, a impossibilidade lógica de sua coexistência é manifesta.



    2. Nos termos do art. 1.604 do Código Civil, “ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro”.



    3. O assento de nascimento brasileiro do extraditando foi cancelado por decisão da Justiça Comum Estadual, que, antecipando os efeitos da tutela jurisdicional em ação anulatória de registro civil promovida pelo Ministério Público, reconheceu sua falsidade.



    4. Afastada a presunção juris tantum de veracidade do ato registrário brasileiro, por decisão que, embora provisória, continua a projetar os seus efeitos, não há óbice ao exame de mérito da extradição.



    5. Embora o extraditando tenha sido registrado civilmente no Paraguai e no Brasil, o assento de nascimento paraguaio foi lavrado 10 (dez) anos antes do brasileiro, o qual foi promovido, sintomaticamente, em conjunto com o registro tardio de seus irmãos, também previamente registrados no Paraguai, circunstâncias que, em reforço à decisão judicial que determinou o cancelamento do registro brasileiro, militam em favor da presunção de veracidade do primeiro registro realizado no Paraguai.



    6. Todos esses fatos, somados à prova robusta produzida nos autos da extradição de que o extraditando nasceu em solo paraguaio e sempre gozou, em sua plenitude, da sua condição de paraguaio nato, tendo sido vereador e prefeito no Paraguai, afastam a vedação do art. 5º, LI, da Constituição Federal.



    7. O pedido formulado pelo Governo do Paraguai, com base no Acordo de Extradição entre os Estados Parte do Mercosul, atende aos pressupostos necessários a seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    8. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no Brasil, ao crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, II, da Lei nº 6.815/80.



    9. Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva, consoante os textos legais apresentados pelo Estado requerente e a legislação penal brasileira (art. 109, I, do Código Penal).



    10. O pedido foi instruído com os documentos necessários a sua análise, trazendo indicações seguras a respeito da identidade do extraditando, do local, da data, da natureza, das circunstâncias e da qualificação legal dos fatos delituosos. Está, portanto, em perfeita consonância com as regras do art. 18 do Acordo de Extradição entre os Estados Parte do Mercosul e do art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    11. Os crimes imputados ao extraditando (homicídios qualificados de um jornalista e de sua assistente, mediante recurso que impossibilitou sua defesa), são despidos de natureza política e se inserem na criminalidade comum. Precedentes.



    12. É irrelevante, para fins de extradição, o fato de o extraditando ter filhos brasileiros, nos termos da Súmula nº 421 do Supremo Tribunal Federal, que é compatível com a Constituição Federal. Precedentes.



    13. De acordo com o art. 91, II, da Lei nº 6.815/80, o Governo do Paraguai deverá assegurar a detração do tempo em que o extraditando permanecer preso no Brasil por força do pedido formulado.



    14. Extradição deferida.